Tribunal: TJES
Processo: 0000107-22.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-22.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON OLIVEIRA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000107-22.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: ROBSON OLIVEIRA SILVA, VICTOR PEREIRA JUNKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VALIDADE DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ROBSON OLIVEIRA SILVA e VICTOR PEREIRA JUNKER contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Pinheiros, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), combinado com o crime de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90), à pena de 11 anos de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial fechado. Os crimes ocorreram em 31/01/2023, quando os réus, juntamente a outros três indivíduos — dois adolescentes e um não identificado —, invadiram uma residência armados, subtraindo bens das vítimas e agredindo os moradores, inclusive menores de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição dos réus; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de receptação em relação ao réu Robson; (iii) determinar se é cabível a aplicação de apenas uma fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra das vítimas, prestada em juízo, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de policiais e apreensão de objetos subtraídos.

Os depoimentos das vítimas descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, a violência empregada, o número de agentes envolvidos e a grave ameaça mediante o uso de armas de fogo, inclusive contra crianças, circunstâncias que conferem verossimilhança e robustez ao relato.

A participação dos réus foi confirmada por outros meios de prova, como apreensões realizadas na posse dos acusados, reconhecimento de roupas utilizadas no crime e relatos de terceiros que adquiriram objetos subtraídos diretamente dos réus.

Não é cabível a desclassificação para o crime de receptação, pois os elementos colhidos indicam a participação direta dos réus no roubo, e não mera receptação posterior dos bens.

É legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º e §2º-A, do CP, quando fundamentada de forma concreta, como no caso dos autos, em que se demonstrou o concurso de cinco agentes armados e a grave ameaça e violência empregadas.

A jurisprudência do STJ admite o aumento sucessivo das frações majorantes desde que fundado em elementos objetivos e idôneos, como ocorreu na sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando firme, coerente e confirmada em juízo, possui elevado valor probatório.

A presença de provas robustas e convergentes quanto à participação ativa dos réus no roubo impede a desclassificação para o crime de receptação.

É possível a aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 69; ECA, art. 244-B, §2º. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.
STJ, AgRg no HC n. 754.925/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/2/2023, DJe 16/2/2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.786.372/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/5/2025, DJEN 19/5/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000107-22.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: ROBSON OLIVEIRA SILVA, VICTOR PEREIRA JUNKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON OLIVEIRA SILVA, vulgo “RB”
e
VICTOR PEREIRA JUNKER, vulgo “GORDINHO”
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas definitivas idênticas de 11 (onze) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de janeiro de 2023, os denunciados, acompanhados pelos adolescentes C.H.S.D.O. e D.D.S.M.S., e um quinto indivíduo não identificado, anunciaram o “assalto” e exigiram das vítimas Willian Souza de Oliveira e Gislene de Freitas Barcellos, que estavam acompanhados por seus cinco filhos menores de idade, a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Neste contexto, subtraíram 4 (quatro) celulares, 2 (duas) televisões, 1 (um) molho de chaves de automóvel e a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime de receptação em relação ao réu
ROBSON
; e (III) a fixação de somente uma fração relativa às causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletins unificados n. 50123925 e n. 50286870, auto de apreensão, Relatório de Investigação, auto de restituição (entrega), bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação aos acusados, conforme será a seguir elucidado.

Interrogados em juízo, ambos os réus negaram a prática do crime e afirmaram desconhecer as circunstâncias em que este ocorreu.

Por sua vez, as declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial atestaram a autoria delitiva dos réus bem como detalharam as circunstâncias do crime, conforme será a seguir abordado.

Gislene de Freitas Barcelos disse que no dia dos fatos estava limpando a oficina quando chegaram cinco pessoas encapuzadas e armadas. Esclareceu que os indivíduos chegaram a puxando pelo cabelo, agredindo seu esposo Willian e apontando as armas de fogo às cabeças de seus filhos menores de idade que estavam no local.

Ato contínuo, atestou que eles pediram dinheiro, mas ao ouvirem que não tinham prosseguiram às agressões ao marido da vítima.

Esclareceu que enfrentaram momentos de verdadeira tortura psicológica, sendo que todos os cinco envolvidos estavam armados com submetralhadoras, pistola e revólver calibre .38 e estavam muito agressivos, proferindo ameaças a ela e a sua família.

Por fim, evidenciou que todos usavam toucas ninjas e levaram celulares, duas televisões, joias e uma quantia em dinheiro.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Willian Souza de Oliveira, complementando que os indivíduos chegaram ao local dizendo que sabiam que ele possuía R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em razão da venda de uma casa e queriam esse dinheiro.

Acerca das agressões sofridas, disse que foi jogado no chão, levou coronhadas e foi agredido.

Ressaltou que obteve êxito em recuperar apenas quatro aparelhos celulares e duas televisões.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Também em juízo, o policial militar Marcelo Araújo Correia Júnior disse que no dia seguinte ao roubo à residência das vítimas o réu
VICTOR
foi preso em flagrante empurrando uma motocicleta furtada, sendo que no baú da motocicleta foi apreendida a roupa que ele utilizou no crime do dia anterior, devidamente reconhecida pelas vítimas.

Quanto ao réu
ROBSON
, afirmou que um dos celulares roubados foi vendido por ele à terceira pessoa, que admitiu ter comprado com ele. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na casa dele foi apreendida uma televisão e outros aparelhos celulares.

Neste ponto, destaco que o Relatório de Investigação acostado aos autos indica que em busca e apreensão realizada na residência de
ROBSON
foi apreendida, dentre outros objetos produtos de furto/roubo, uma das televisões roubadas da residência dos réus, que foi por eles devidamente reconhecida e restituída.

Ademais, a corré Cassieli da Costa Loretti, ouvida na esfera policial, afirmou que comprou um aparelho celular de ROBSON pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), pagando-lhe apenas uma entrada de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ressalta-se que tal aparelho celular pertencia a uma das filhas da vítima Gislene, conforme por ela atestado.

Por fim, no mesmo sentido do depoimento do militar Marcelo Araújo foram as declarações prestadas em juízo pelo policial militar Leonardo Aguiar.

Cumpre-me ressaltar, ainda, que as vítimas atestaram a participação de cinco indivíduos na empreitada criminosa, sendo que o ofendido Willian destacou que sabia que dois deles eram menores de idade, confirmando a corrupção de menores.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos crimes que restaram condenados, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Considerando que o conjunto probatório demonstra a participação dos réus no crime de roubo, inviável falar em desclassificação para o crime de receptação.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO AGRAVANTE. IMEDIATO RASTREAMENTO DO VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. No caso em tela, destacou-se a existência de outras provas independentes e idôneas que reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado, porquanto os policiais imediatamente rastrearam e localizaram o veículo roubado na posse do ora agravante, bem como encontraram a arma de fogo no automóvel de sua propriedade, que estava estacionado ao lado do carro objeto do roubo, circunstâncias que, somadas aos depoimentos testemunhais e ao reconhecimento realizado - ainda que de forma irregular -, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente na empreitada criminosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.925/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Por fim, requereu a defesa a revisão da terceira fase da dosimetria da pena, alegando que o douto Magistrado empregou duas frações de aumento, quando, na verdade, deveria utilizar apenas a maior delas.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pode o Magistrado, desde que de forma devidamente fundamentada, empregar cumulativamente as frações das causas de aumento quando estas forem plurais.

Em observância à sentença, tendo que o MM. Juiz justificou de forma adequada e suficiente o emprego cumulativo das causas de aumento, ao aduzir que as exasperações seriam valoradas de forma individual pois ambas foram essenciais para a prática e o sucesso da empreitada criminosa.

Isso porque os réus atuaram em concurso de 5 (cinco) agentes, sendo dois deles os apelantes, dois adolescentes e um indivíduo não identificado nos autos, sendo, portanto, um grande número de pessoas, o que possibilitou que rendessem a família, deixando-os impossibilitados de oferecerem qualquer resistência, já que se tratavam de dois adultos e cinco menores de idade. Não fosse o bastante, todos os indivíduos envolvidos no crime estavam armados, gerando situação de grande temor, sendo que as vítimas foram agredidas, inclusive com coronhadas, e crianças tiveram a arma de fogo apontada para suas cabeças enquanto seus pais visualizavam tal ação e eram agredidos, sendo situação de grande desproporção de força e ameaça.

Resta, portanto, amplamente fundamentada e justificada a imposição cumulativa das majorantes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. MAJORANTES. AUMENTOS SUCESSIVOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Entende o STJ que "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012). 2. Com base nos elementos informativos da fase inquisitiva - filmagem, relatórios policiais, objetos apreendidos e informações da testemunha protegida - e nas provas judiciais - depoimentos dos policiais -, o Tribunal local concluiu que o réu, em comunhão de esforços com outros criminosos, participou do roubo e era o responsável pela contratação e definição da participação dos agentes na prática delitiva e por acompanhar a ação. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar o único aumento - causa mais gravosa - previsto na regra do art. 68, parágrafo único, do CP, opção mais benéfica ao réu. 4. No caso, houve o incremento de 1/2, em virtude do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima, e, sucessivamente, de 2/3, em razão do uso de arma de fogo. Para tanto, houve fundamentos concretos e válidos, a saber: a) concurso de cinco agentes, b) uso de vários veículos automotores, inclusive de grande porte, com aparato tecnológico para bloqueio de sinal do rastreador do caminhão roubado, c) uso de arma de fogo, d) ofendido teve suas mãos e pés amarrados, foi transportado para vários locais e, em dado momento, ao ser puxado, caiu e machucou nariz e lábio e e) o agredido teve sua liberdade restringida por várias horas, das 6h às 15h. Portanto, correto o procedimento adotado na origem. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.786.372/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.